Tribunal: TJBA
Processo: 0005633-41.2010.8.05.0223
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0005633-41.2010.8.05.0223

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA VITORIA

Advogado(s)
:

APELADO: MANOEL FERREIRA GUIMARAES

Advogado(s)
:

DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA SENTENÇA. NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO DO IPTU. PRESUNÇÃO DE ENVIO DO CARNÊ. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta pelo Município de Santa Maria da Vitória contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução fiscal sob o fundamento de ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, em razão da suposta falta de notificação do lançamento ao contribuinte.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é nula a Certidão de Dívida Ativa, por ausência de prova do envio do carnê de IPTU ao contribuinte, e se compete ao Município demonstrar a notificação do lançamento tributário para fins de validade da execução fiscal.

III. Razões de decidir

3. O IPTU é tributo sujeito a lançamento de ofício, cuja notificação presume-se realizada com o envio do carnê de cobrança ao endereço do contribuinte.

4. A jurisprudência do STJ (REsp 1.114.780/SC, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 21/05/2010) e a Súmula 397/STJ firmam o entendimento de que cabe ao contribuinte demonstrar o não recebimento do carnê.

5. A sentença anulou a execução com base em ausência de notificação, atribuindo ao Exequente o ônus que, na forma da jurisprudência dominante, é do Executado.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido para anular a sentença.

Tese de julgamento:
“1. O contribuinte do IPTU é presumidamente notificado do lançamento do tributo com o envio do carnê ao seu endereço. 2. Compete ao contribuinte comprovar o não recebimento do carnê para afastar a presunção de notificação válida.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER
E, NO MÉRITO,
DAR
PROVIMENTO A
O RECURSO

interposto.